Tribunal: STF
Processo: ARE 1593753
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 134):

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. ICMS INCIDENTE SOBRE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N. 10.294/96. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SELETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA 745 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 160).
No recurso extraordinário, a parte recorrente alega afronta ao artigo 155, II, e § 2º, III, da Constituição Federal.
Sustenta que a alíquota de 25% de ICMS prevista na Lei nº 10.294/96, do Estado de Santa Catarina destoa da lógica tributária, uma vez que 

“(...) para os produtos ‘considerados essenciais’ ou ‘Mercadorias de Consumo Popular’, tais como, carnes e miudezas frescas, resfriadas e congeladas; charque e carne de sol; erva-mate; açúcar; café torrado; farinha de trigo, de milho e de mandioca; leite e manteiga; banha de porco; óleo refinado de soja e milho; margarina e creme vegetal; espaguete, macarrão e aletria; pão; sardinha em lata; vinagre; sal de cozinha e queijo, relacionados na Seção II, do anexo 1 e alínea ‘d’ do inciso III, do artigo 26 do Decreto n.º 2.870, de 27/08/2001, estabeleceu-se a alíquota de 12%, justamente por que tal adoção decorre do fato de serem tais produtos essenciais”.

Entende ser possível a extensão por analogia da tese fixada no julgamento do RE nº 714.139, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 745.
Requer, ao final, o provimento do recurso para 

“(...) julgar procedente o presente mandado de segurança, para definitivamente estabelecer-se alíquota idêntica a dos bens considerados como essenciais, conforme consta do Decreto n.º 2.870/01, para a gasolina e para o álcool carburante, condenando-se ao final o requerido ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.”

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
A Corte de origem, ao desprover a apelação e manter a denegação da ordem requerida, afastou a aplicação, por analogia, do Tema nº 745 da repercussão geral, pois restrito às operações envolvendo energia elétrica e serviços de telecomunicações, e destacou a discricionariedade do legislador estadual na definição das margens de alíquota.
A propósito, o seguinte trecho do voto condutor (e-doc. 134):

“(...) para o reconhecimento do direito líquido e certo, o direito postulado deve estar expresso em norma legal e ser demonstrado de plano, ou seja, a inicial deve estar munida das provas necessárias para seu reconhecimento (prova pré-constituída), justamente porque no rito do mandado de segurança inexiste a possibilidade de instrução probatória. 
Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se em verificar se há ilegalidade/inconstitucionalidade na cobrança de ICMS incidente sobre as operações com gasolina automotiva e álcool carburante com alíquota de 25%, nos termos do que preceitua a Lei Estadual n. 10.297/96. Segundo dispõe o art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal: 
(...)
Apesar de estabelecer a possibilidade do arbitramento da alíquota de ICMS consoante o critério da essencialidade das mercadorias e serviços, ‘é certo que a Constituição Federal não estabeleceu balizas uniformes e objetivas para se identificar a essencialidade das mercadorias e serviços e qual alíquota a ser adotada, desse modo, o Judiciário não pode determinar quais os produtos devem adotar a alíquota mínima e quais a máxima, matéria afeta à discricionariedade do legislador estadual’ (RE 714139, Rel. Marco Aurélio, Rel p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021). 
Por outro lado, ‘é evidente que o princípio da seletividade estabelecido no art. 155, § 2º, III da Constituição Federal veda a atribuição de alíquotas sobre mercadorias e serviços essenciais maiores ou iguais às aplicáveis em relação às mercadorias e serviços não essenciais e supérfluos, o que permite ao Poder Judiciário adequar a legislação estadual ao comando constitucional, eliminando do ordenamento jurídico eventuais distorções’ (RE 714139, Rel. Marco Aurélio, Rel p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021).
Como se vê, o legislador estadual, adotando o critério da seletividade em razão da (e-STJ Fl.224) essencialidade, arbitrou diferentes alíquotas para operações envolvendo diferentes tipos de combustíveis, fixando a alíquota de 25% para as operações com gasolina automotiva e álcool carburante e 12% para o óleo diesel.
Recentemente, contudo, foi editada a Medida Provisória n. 255, de 29.06.22, posteriormente convertida na Lei Estadual n. 18.521/22, revogando as alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do inciso II do art. 19 da Lei Estadual n. 10.297/96, a fim de reduzir a alíquota incidente nas operações com gasolina e álcool carburante de 25% para 17%, ex vi: 
(...)
Tal alteração legislativa foi realizada como consequência do advento da Lei Complementar n. 194, de 23.06.22, que inseriu o art. 32-A na Lei Complementar n. 87/96 (Lei de Kandir), que passou a prever que: ‘As operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, para fins de incidência de imposto de que trata esta Lei Complementar, são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos’. 
Em razão da essencialidade e indispensabilidade dos bens consignada no caput, os §§ 1º e 2º foram expressos ao vedar a fixação de alíquotas sobre operações com combustíveis em patamar superior ao das operações em geral (ou seja, até 17%), ex vi:
‘§ 1º Para efeito do disposto neste artigo: 
I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços;. 
II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e 
III - é vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso II deste parágrafo, para os combustíveis, a energia elétrica e o gás natural, em percentual superior ao da alíquota vigente por ocasião da publicação deste artigo.
§ 2º No que se refere aos combustíveis, a alíquota definida conforme o disposto no § 1º deste artigo servirá como limite máximo para a definição das alíquotas específicas (ad rem) a que se refere a alínea b do inciso V do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022’”.

Da leitura desse excerto, conclui-se que Lei Estadual n. 18.521/22, revogou as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso II do art. 19 da Lei Estadual n. 10.297/96, a fim de reduzir a alíquota incidente nas operações com gasolina e álcool carburante de 25% para 17%, em consonância com o disposto na Lei Complementar 194/2022, que classificou os combustíveis como produtos essenciais.
No caso, a pretensão recursal é direcionada a período anterior à novel legislação federal (LC 194/22) que, como dito, considerou os combustíveis como produtos essenciais. É certo que antes do advento da citada lei complementar, salvo disposição em lei local prevendo de modo diverso, não havia base normativa em âmbito federal para considerar a essencialidade de tais produtos.
Em assim sendo, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.
Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. ALÍQUOTA DE 25% SOBRE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. DEFINIÇÃO PELO LEGISLADOR ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. TEMA 745/RG. IMPERTINÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, adotou como fundamentos: (i) a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF; e (ii) a impertinência da solução alcançada no julgamento do RE 714.139, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tema 745/RG. 
2. A parte agravante, sustentando violado o princípio da essencialidade, pretende a redução alíquota aplicada sobre a gasolina e o álcool carburante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, a qual envolve a alíquota de 25% de ICMS sobre gasolina e álcool carburante, pressupõe reexame da legislação estadual e do conjunto fático-probatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem pressupõe revolvimento do conjunto probatório e da legislação estadual de regência (Lei n. 10.294/1996), a atrair os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Mostra-se impertinente a tese fixada no Tema 745/RG, no qual versada exclusivamente a incidência do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, não abrangidos combustíveis. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.528.217 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 10/6/2025).

Ademais, correta a distinção realizada pelo Tribunal de origem para afastar a aplicação da tese do Tema 745 da Repercussão Geral ao caso concreto, uma vez que restrita aos casos envolvendo energia elétrica e serviços de telecomunicações. Para corroborar com esse entendimento, colaciono trecho do voto do Eminente Ministro Flávio Dino, Relator do Agravo Regimento no ARE nº 1.534.486:

“Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal a quo assentou a inaplicabilidade do Tema 745 da repercussão geral à espécie, em razão de a matéria discutida nos autos versar sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante, e não sobre operações com energia elétrica ou serviços de telecomunicação. 
Nessa perspectiva, além da ausência de relação direta entre o objeto da presente demanda e a tese fixada no paradigma da repercussão geral indicado, constata-se que, para dissentir das razões firmadas no acórdão recorrido – quanto à ausência de violação aos princípios da seletividade, da essencialidade e da isonomia nas operações em análise –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem assim da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (Primeira Turma, DJe 30/4/2025).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente